Tribunal: TJES
Processo: 5000025-26.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de Jurisdição
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2023-08-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000025-26.2023.8.08.0000
CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000025-26.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – ART. 70 DO CPP – ENTENDIMENTOS JURISPRUDENCIAIS – CONFLITO JULGADO IMPROCEDENTE.
1. Conforme art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração. 2. Entendimento do STJ e deste Egrégio Tribunal de Justiça no sentido de que o conflito deve ser arguido pelas partes em momento processual oportuno, preferencialmente na primeira oportunidade de manifestação nos autos. 3. Conflito julgado improcedente.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000025-26.2023.8.08.0000

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

SUSCITADO: JUIZO DE DIREITO DE VITORIA - COMARCA DA CAPITAL - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo ilustre
JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES,
em face do douto
JUIZ DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA/ES.

Aduz o magistrado suscitante, que compete à 4ª Vara Criminal de Vitória/ES processar e julgar os presentes autos, pelos motivos que passo a expor.

A 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES alega que, apesar dos fatos terem ocorrido no município de Vila Velha/ES, trata-se de competência territorial, portanto relativa. Desta forma, tendo o Juízo da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES proferido a decisão (fls. 187) recebendo a denúncia, restou prorrogada a competência para este Juízo.

O MM. Juiz da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, por sua vez, prestou suas informações, no sentido de que determinou a remessa dos autos ao juízo suscitante, em razão dos fatos terem ocorridos no município de Vila Velha/ES, nos termos do art. 70 do CPP.

Fixada essa premissa, inicialmente, deve ser esclarecido que, conforme o art. 70 do CPP, a competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução.

No entanto, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça, sendo a competência territorial relativa, deve o conflito ser arguido pelas partes em momento processual oportuno, preferencialmente na primeira oportunidade de manifestação nos autos, ou reconhecida pelo Juiz no momento adequado, sob pena de ser prorrogada a competência. (AgRg no HC n. 600.902/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/3/2021, DJe de 15/3/2021.) (TJES, Classe: Conflito de Jurisdição, 007180027703, Relator : EDER PONTES DA SILVA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 30/03/2022, Data da Publicação no Diário: 07/04/2022)

Nessa linha, verifica-se que, no processo de nº 0006775-91.2022.8.08.0024, ensejador do conflito, a Defensoria Pública do Espírito Santo arguiu a incompetência do Juízo de Vitória, em momento processual oportuno, visto que foi apresentado antes mesmo da resposta à acusação (fls. 201/203).

Desta forma, ante tudo o que foi exposto julgo improcedente o Conflito de Competência e DECLARO competente o Juízo suscitante (1ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA/ES), para processar e julgar o presente feito, nos termos do que foi acima exposto.

É como voto.

19 de julho de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.